Tribunal: TCU
Processo: 006.671/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2842/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.671/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Santana Mariano Guimaraes (XXX.717.407-XX); Antonio Carlos Ferreira (XXX.673.247-XX); Artur Shioji Ferradosa (XXX.410.217-XX); Barbara Cristina Goncalo da Silva (XXX.854.767-XX); Carla Peralta Mathias (XXX.239.047-XX); Carla Regina Neri Barros (XXX.273.887-XX); Carlos Alberto Venancio da Silva (XXX.478.367-XX); Claudia Elena Barbosa (XXX.438.797-XX); Claudia Jorge de Oliveira (XXX.805.477-XX); Cristiane de Andrade Ferreira (XXX.189.987-XX); Cristiano Dias de Lima (XXX.829.107-XX); Daniel Henrique Kushnir (XXX.912.807-XX); Debora Cabral da Silva (XXX.718.677-XX); Debora Carla Portela Fonseca Camarote (XXX.522.307-XX); Dilene Timoteo de Almeida (XXX.283.507-XX); Elisabeth Nunes da Silva (XXX.680.577-XX); Elizeth Maria Bartolo Araujo Rocco (XXX.946.957-XX); Eloiza Maria Pereira de Oliveira (XXX.327.307-XX); Emiliani Maria de Sousa Ayres (XXX.121.667-XX); Eric Pereira de Macedo (XXX.103.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.